Tribunal: STF
Processo: RE 635347
Classe: RE
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-09
Data de publicação: 2011-06-09

Ementa:
RECURSO. Extraordinário. Complementação do FUNDEF. Repasse pela União. Erro no cálculo. Forma de pagamento. Relevância do tema. Repercussão geral reconhecida. Apresenta repercussão geral recurso extraordinário que verse sobre a forma de pagamento de débito originado de erro no cálculo das verbas a serem repassadas pela União, a título de complementação do FUNDEF.